Tribunal: TJES
Processo: 5000232-12.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-12.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EGIEL SCHROEDER MOTTAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000232-12.2025.8.08.0014

RECORRENTE: EGIEL SCHROEDER MOTTAS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente eis que comprovados os requisitos conforme ID15679571 e 15679574. Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuidam os autos de demanda em que a parte autora veiculou pretensão condenatória em face da Fazenda Pública Estadual, objetivando o pagamento de valores referentes a parcelas de FGTS decorrentes de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado.

2. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não pode o particular se beneficiar da própria torpeza, eis que firmou contrato com a Administração Pública ciente de que o contrato em questão seria nulo, de sorte que não poderia, após a extinção do vínculo, pretender obter vantagem que sabia que não teria em virtude da contratação sem previsão de FGTS.

3. Irresignado, o Requerente, ora recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

4. Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Estado demandado deverá ser compelido ao pagamento de verbas de FGTS, na relação contratual em que se encontrou submetido a regime especial de contratação temporária regulada por leis estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 308 (RE 705.140/RS), com repercussão geral, firmou tese de que as contratações pela Administração Pública sem observância do concurso público não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito aos salários e ao FGTS quando declarada a nulidade.

7. No Tema 551 (RE 1.066.677/MG), o STF estabeleceu haver direito a verbas trabalhistas quando “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

8. No Tema 916 (RE 765.320/MG), consolidou-se o entendimento de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com a Constituição gera direito “ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

9. A Súmula 22 do TJES estabelece que
“é devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público”.

10. O art. 37, IX, da Constituição Federal permite contratação temporária apenas para
“atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, mediante lei específica. Logo, a sucessão de contratos temporários por período prolongado, ainda que formalmente distintos, descaracteriza inequivocamente a natureza temporária e excepcional exigida constitucionalmente.

11. Contudo, no presente caso, restou incontroverso que o Recorrente foi contratado pelo Estado do Espírito Santo
de forma sucessiva entre 2013 e 2023, em dois períodos longos e ininterruptos
. Tal prática revela a desvirtuação da finalidade constitucional da contratação temporária, transmutando-se, na realidade, em vínculo de natureza permanente, o que afasta a suposta legalidade formal dos contratos.

12. A Administração Pública, ao mesmo tempo em que não pode tolerar o ingresso de servidores sem concurso, tampouco pode se locupletar ilicitamente em detrimento do particular. O servidor temporário, ainda que vinculado por contratos nulos, prestou serviços efetivos à Administração, recebendo ordens, exercendo função pública e sendo remunerado com habitualidade.

13. Adotar a tese de que o servidor “não pode se beneficiar da própria torpeza” sem aplicar com igual rigor o princípio da legalidade estrita à conduta da Administração, que reiteradamente celebrou contratos ilegais, gera assimetria e desequilíbrio na relação jurídico-administrativa.
Não é admissível que o Estado viole a Constituição reiteradamente e, ao final, se beneficie da nulidade que ele próprio deu causa
.

14. A doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores têm reiterado que a realidade dos fatos deve prevalecer sobre a forma. Ainda que formalmente o contrato fosse temporário, materialmente ele se deu em moldes de vínculo permanente, com continuidade, subordinação e habitualidade.

15. A boa-fé objetiva impõe à Administração o dever de não frustrar a confiança legítima depositada pelo administrado. O Recorrente não agiu com má-fé ao aceitar as sucessivas contratações — tampouco tinha o poder de autodeterminar a forma do vínculo que o Estado lhe impunha. Como destacado no Tema 551 do STF, há direito às verbas trabalhistas quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária.

16. Assim sendo, a manutenção de vínculos contratuais sucessivos evidencia necessidade permanente de mão de obra, não configurando a excepcionalidade que justifique a contratação temporária. Tal prática configura burla manifesta à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF), acarretando a nulidade dos contratos sucessivos.

17. Declarada a nulidade dos contratos, é devido o depósito do FGTS sobre a remuneração efetivamente paga, incluindo verbas habituais de caráter não indenizatório, conforme art. 15 da Lei 8.036/90. A prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32) deve ser observada,
limitando-se a condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença proferida e
CONDENAR
o Recorrido ao pagamento dos depósitos do FGTS devidos à parte autora e fixando-se a
c
orreção monetária pelo IPCA-E, com observância dos efeitos modulados pela ADI 5090, além dos juros de mora nos termos aplicáveis à Fazenda Pública. Para o período anterior à publicação da ADI 5090, deverá incidir a TR para correção monetária.

19. Diante do provimento do recurso, sem custas e honorários na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “É devido o depósito do FTGS na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante
: Supremo Tribunal Federal (STF) - Recurso Extraordinário (RE) 765.320 - Tema 916 de Repercussão Geral; Supremo Tribunal Federal (STF) - Recurso Extraordinário (RE) 870.947 - Tema 810 de Repercussão Geral; Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Recurso Especial (REsp) 1.495.146 - Tema 905 de Recursos Repetitivos.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)